Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de consulta reiterada ao Sisbajud (teimosinha). Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403